Tribunal: TJES
Processo: 5006011-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006011-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIEL LOURENCO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA QUE RECONHECE A DECADÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença que extingue o pedido de habilitação de crédito com base na decadência possui natureza jurídica de sentença com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC), sendo cabível o recurso de apelação (art. 1.009 do CPC).

2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro inescusável, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. O art. 17 da Lei n.º 11.101/2005 não se aplica à hipótese de extinção por decadência após o encerramento da fase de formação do quadro geral de credores.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 5006011-87.2025.8.08.0000

Agravante:
Eliel Lourenço de Oliveira

Agravada:
Ympactus Comercial S/A

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Eliel Lourenço de Oliveira contra a decisão monocrática de id. 13465794, na qual foi negado conhecimento ao agravo de instrumento interposto contra sentença que julgou improcedente, liminarmente, pedido de habilitação retardatária de crédito.

No agravo interno de id. 13627808, o agravante sustenta, em síntese, que a) o recurso cabível contra decisões que julga habilitação de crédito é o agravo de instrumento; b) a decisão recorrida possui natureza interlocutória, não sendo correta sua qualificação como sentença; c) há jurisprudência consolidada no sentido da admissibilidade do agravo nesses casos; d) que a decisão monocrática contrariou precedentes do STJ, de Tribunais Estaduais e até do próprio TJES.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se merece reforma a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por se tratar de hipótese de cabimento de apelação.

A decisão agravada foi proferida nos termos do art. 932, III, do CPC, que autoriza a relatora a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível.

Isso porque o ato judicial de 1º grau – sentença que reconheceu a decadência do direito à habilitação retardatária – possui natureza jurídica de sentença com resolução de mérito, conforme disposto no art. 487, II, do CPC, atraindo a incidência da regra do art. 1.009 do CPC, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em hipóteses como a presente – em que o juiz extingue o pedido de habilitação com fundamento em decadência –, trata-se de sentença, cuja impugnação se dá por meio de apelação, revelando-se a interposição de agravo de instrumento como erro inescusável, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Destaca-se, a propósito, o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, b) inexistência de erro grosseiro e c) observância do prazo do recurso cabível" (AgInt no AREsp 1.479.391/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo de instrumento contra decisão que põe fim ao processo configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Na hipótese, o recorrente requereu habilitação retardatária de crédito após a homologação do quadro geral de credores, sendo o pedido extinto, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da necessidade de propositura de ação autônoma, na forma do art. 10, § 6º, da Lei 11.101/2005, de modo que é a apelação, e não o agravo de instrumento, o recurso cabível no caso concreto. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.971.003/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

A jurisprudência deste Tribunal está em sintonia:

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUE PEDIDO DE HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. O provimento judicial que extingue o pedido de habilitação de crédito com resolução de mérito por decadência possui natureza jurídica de sentença, atraindo a incidência da regra de recorribilidade por meio do recurso de apelação, conforme previsão dos arts. 203, § 1º c/c 1.009, ambos do Código de Processo Civil. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça proclama que a interposição de agravo de instrumento contra sentença que põe fim ao processo de habilitação retardatária de crédito configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5016772-17.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JÚNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10.04.2025)

A alegação de que o art. 17 da Lei n. 11.101/2005 prevê o agravo como recurso cabível contra decisões de habilitação de crédito não se sustenta no caso concreto, pois referido dispositivo se refere ao julgamento da impugnação de crédito em processo de recuperação judicial ou falência, no curso da formação do quadro geral de credores, e não à sentença que extingue o pedido por decadência após o encerramento dessa fase. A aplicação supletiva do CPC se dá justamente para preencher lacunas da lei especial, e não para ignorar sua natureza processual própria.

A decisão impugnada extinguiu a ação incidental com resolução de mérito, não restando dúvidas quanto à sua qualificação como sentença, nos termos do art. 203, §1º, do CPC, pois encerrou de forma definitiva a pretensão do autor, com análise de questão de fundo (decadência).

Assim, a tentativa de requalificação da sentença como decisão interlocutória não prospera, pois a decisão extinguiu o feito com exame do mérito – o que satisfaz a definição legal de sentença.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por inadequação da via recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.